Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCIADOR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FINANCIADOR. INOCORRÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DO FINANCIADOR NO CRÉDITO DA CONSTRUTORA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR ENTRE SAC E PRICE. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da consolidação da propriedade dos imóveis desde a sua origem, em 17/07/2017, por via transversa, retornou o bem à esfera patrimonial da Rio Amazonas, convalidando o contrato firmado com os Autores em 31/10/2017 (ID 8830727), ao menos até o presente momento, de modo que permanece a alienação realizada aos Autores.
2. Diante da decisão judicial que sustou os efeitos da consolidação da propriedade pelo BRB, constata-se que este não recebeu, até o momento, qualquer direito de crédito em relação ao contrato dos Autores que justifique a modificação da titularidade do crédito por sub-rogação.

3. Não havendo falar em desconstituição do contrato firmado com a primeira Ré, em razão da consolidação da propriedade pelo segundo Réu e nem de sub-rogação do crédito da primeira Ré em favor do segundo Réu, o que torna descabido o pedido para depositar em Juízo das parcelas vincendas.

4. Não há fundamento que ampare a pretensão da Autora de rescindir ou declarar a nulidade do contrato em relação à Rio Amazonas e, por conseguinte, resta prejudicada a análise do pedido de devolução do valor devido e de inversão de cláusula penal de 30%, que sequer foi indicada, sendo que da leitura do contrato não foi constatada a sua pactuação.

5. A apreciação do pedido de aplicação ao contrato de compra e venda do sistema de amortização mais benéfico ao consumidor entre SAC e PRICE, previstos no contrato, nesta fase processual configuraria em inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e nítida violação ao duplo grau de jurisdição.

6. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos.

7. É certo que para impor o dever de reparar o dano extrapatrimonial, o julgador deve aferir a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil ao caso, vale dizer, conduta ilícita, dano e nexo causal.

8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. Recurso conhecido e não provido.